Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-66.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005089-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIANE LEIDY DA SILVA RONDON - CPF: 037.677.771-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005089-66.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Liliane Leidy da Silva Rondon

Parte Recorrida:
Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 59

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AUTORA REQUERENDO A FIXAÇÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO - INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE E AGÊNCIA BANCÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 165,37 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), no entanto, reconheceu que houve a prescrição da pretensão no que tange à indenização por danos morais.

2.

Insurgência apenas da parte autora requerendo a fixação do dano moral.

3.

Da análise dos autos, observo que em sede de contestação a parte ré juntou, como meio de prova, fatura de cartão de crédito com a informação de pagamento na modalidade débito em conta, contendo as informações do número da conta corrente e da agência.

4.

Além disso, o banco recorrido trouxe documentação indicando que a parte autora renegociou dívida de cartão de crédito na data de 24/08/2016 (contrato n. 3310791496), porém deixou de adimplir a parcela no valor de R$ 165,37 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), fato este que deu ensejo à negativação discutida nos autos.

5.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a ré não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da negativação.

6.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de relação jurídica entre as partes, inclusive, com histórico de pagamento de fatura.

7.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA

QUANTO
AOS
DADOS

CONTIDOS
NAS
FATURAS
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
.
PAGAMENTO

MEDIANTE

DÉBITO

AUTOMÁTICO
.
INDICAÇÃO
DA
CONTA

CORRENTE
EMQUE
DEBITADO
O
VALOR
DA
FATURA
.
DANOS

MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE ERA M
EDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN
PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente KÁTIA GABRIEL postula reparação por
danos

morais
e desconstituição de
débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao
crédito
.
2. Via de regra, as simples telas sistêmicas/
faturas
retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência
de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

3. A instituição bancária trouxe cópia
das
faturas
do
cartão
de
crédito
, demonstrando que a tarjeta fora utilizada pela consumidora, sendo que houve o adimplemento das
faturas

mediante

débito
em
conta

corrente
, qual seja: c/c: 0730050-6 da Agência: 1583 (IDS 66375994 e 66375993). Em nenhum momento a consumidora negou ser a titular da referida
conta
bancária
.

4. O comportamento das partes tem grande relevância durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador verificar a (in)observância do princípio da boa-fé
objetiva. No caso, a apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à
ausência
de
impugnação

específica

quanto
aos documentos e argumentações apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis, razão pela qual a
improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva.

5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003262-15.2020.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 07/12/2020).

8.

A rigor, o
caso era de improcedência dos pedidos
. Todavia, considerando que apenas a autora recorreu postulando a majoração da condenação em dano moral, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022